Tribunal: TJPA
Processo: 0002782-68.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002782-68.2015.8.14.0040

APELANTE: ELIAS DA SILVA NUNES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

PERÍCIA MÉDICA
NÃO REALIZADA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
.
PROVA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CAUSA. VÍCIO COM EVIDENTE PREJUÍZO DO INTERESSE DA PARTE.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1-Apelação interposta contra
a sentença que julgou improcedente a ação. O Apelante suscita nulidade da intimação para a perícia médica em razão da ausência de intimação pessoal para comparecer à perícia médica judicial, apesar de existir decisão anterior do Tribunal determinando expressamente essa forma de intimação, razão pela qual não teve oportunidade de participar do ato pericial.

II. Questão em discussão

2-A questão reside em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa em razão da não intimação pessoal do Apelante para a realização de perícia.

III. Razões de decidir

3
-O
juízo de primeira instância deixou de promover a intimação pessoal do segurado, em desacordo com o acórdão de Id
25614878 - Pág. 10,
que havia anulado a sentença anterior.

4
-A intimação nesse caso não possui finalidade meramente comunicativa, mas sim uma intimação que ordena uma conduta e gera um dever para a parte intimada. Sendo o dever de comparecimento à perícia ato personalíssimo da parte, é necessária a intimação pessoal desta para o comparecimento. Precedentes do
STJ
.

IV. Dispositivo

5-
Apelação conhecida e provida.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1364911 GO 2013/0021553-7, Rel. Min. MARCO BUZZI,J. 01/09/2016, QUARTA TURMA, Pub. DJe 06/09/2016;
TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 08073495020228140045 28923140, Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, J. 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público;
TRF-3, AC: 00032769720174039999 SP, Rel. DES. FEDERAL NEWTON DE LUCCA, J.18/09/2017, OITAVA TURMA, Pub. 02/10/2017; TJ-AM, 06322303620158040001 AM 0632230-36.2015.8.04.0001, Rel. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, J. 25/06/2017, Segunda Câmara Cível; TJ-BA, APL: 00072381520008050080, Rel. Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Pub. 06/03/2018; TRF-4 - AG: 64407220144040000 RS 0006440-72.2014.404.0000, Rel. MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, J.27/01/2015, QUINTA TURMA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para anular a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Tutela Antecipada (processo nº 0002782-68.2015.8.14.0040) proposta por
ELIAS DA SILVA NUNES
contra
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

Pondero, ainda, que os documentos juntados na inicial não se mostram suficientes para desacreditar o resultado da perícia revisora realizada na seara administrativa, já que se constitui documento público que goza, a princípio, de presunção de veracidade e legitimidade, conforme jurisprudência pacificada, podendo, suas conclusões, serem afastadas apenas por prova incontroversa, não realizada, nesse caso, ante a ausência, reiterada e injustificada, do autor.

Assim sendo, o conjunto probatório, portanto, é insuficiente, não tendo o autor logrado êxito em reunir todos os requisitos para concessão do benefício vindicado.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487 do CPC. (...)”

Em razões recursais, o Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação suscitando nulidade da intimação para a perícia médica em razão da ausência de intimação pessoal para comparecer à perícia médica judicial, apesar de existir decisão anterior do Tribunal determinando expressamente essa forma de intimação, razão pela qual não teve oportunidade de participar do ato pericial.

Defende que a perícia médica é ato personalíssimo, exigindo a intimação direta da parte interessada, não sendo suficiente a ciência apenas do advogado, conforme entendimento consolidado do STJ e de diversos tribunais, sob pena de restar configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença, reabrir a fase de instrução com realização de nova perícia mediante intimação pessoal ou, subsidiariamente, reformar a sentença para extinguir o processo sem julgamento do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, consoante certificado nos autos (Id
25614923 - Pág. 271).

Após declínio de competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Id 25614925 - Pág. 284), os autos foram recebidos em seu duplo efeito nesta segunda instância e, encaminhados ao Ministério Público (Id 26286127).

Em manifestação, o Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção (id 26369175).

Coube-me o feito por redistribuição, em razão de prevenção (Id 35598814).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do
Código de Processo Civil
,
CONHEÇO DO RECURSO
ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a examiná-lo.

A questão reside em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa em razão da não intimação pessoal do Apelante para a realização de perícia.

Dos autos observa-se que
o juízo de primeira instância deixou de promover a intimação pessoal do segurado, em desacordo com o acórdão de Id
25614878 - Pág. 10,
que havia anulado a sentença anterior.

Verifica-se que, apesar da determinação anterior desse Tribunal em julgado anterior, fora determinada a realização de perícia judicial que seria realizada em 15/06/2023, sem que tenha sido expedida intimação pessoal da parte.

A intimação nesse caso não possui finalidade meramente comunicativa, mas sim uma intimação que ordena uma conduta e gera um dever para a parte intimada. Sendo assim, se o dever de comparecimento na perícia é ato personalíssimo da parte, é necessária a intimação pessoal desta para o comparecimento.

Segundo o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no julgamento do
RE
sp
1.364.911-GO
, tendo como Relator o Ministro Marco Buzzi, a parte deve ser pessoalmente intimada para comparecer na perícia médica. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese:
Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo
. 1.1.
Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.
2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido
.

(STJ - REsp: 1364911 GO 2013/0021553-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016 – grifei)

Nesse sentido também é a orientação desse E. Tribunal de Justiça, senao vejamos:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL . INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta por Lilman Gomes Morais contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou improcedente a ação previdenciária por ele ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho.
Nas razões recursais, o apelante alegou cerceamento de defesa por não ter sido intimado pessoalmente para a perícia médica judicial
, o que resultou em seu não comparecimento e no indeferimento da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação para realização de perícia médica judicial é ato personalíssimo, devendo ser dirigida diretamente à parte e não exclusivamente ao seu advogado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça .

4. O não comparecimento do autor à perícia designada, por ausência de intimação pessoal, inviabiliza a produção da prova pericial essencial à comprovação da alegada incapacidade laboral, configurando cerceamento de defesa.

5. A sentença foi proferida sem que se oportunizasse nova data para realização da perícia após o pedido de redesignação formulado pelo patrono do apelante, o que agrava a nulidade processual.

6.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor para exame pericial enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para garantia do contraditório e da ampla defesa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A intimação para perícia médica judicial deve ser feita pessoalmente à parte, por se tratar de ato personalíssimo
.

2 .
A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença que indefere a produção da prova pericial por não comparecimento da parte sem que esta tenha sido intimada diretamente
.

3.
Verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 178 e 232.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel . Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.09 .2016, DJe 06.09.2016. STJ, REsp 1 .309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j . 26.04.2016, DJe 29.04 .2016. TJ-CE, AC 0008499-34.2017.8 .06.0163, Rel. Des. Fátima Maria Rosa Mendonça, j . 06.03.2023. TJ-MS, AC 0802428-68 .2023.8.12.0045, Rel . Juiz Wagner Mansur Saad, j. 07.04.2025 . TJ-SC, Apelação 5074407-71.2023.8.24 .0023, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 25 .02.2025. TJ-MG, AC 1.0000 .20.005594-5/002, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j . 30.06.2022.

Vistos, etc .,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08073495020228140045 28923140, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

Colaciono julgados dos Tribunais Pátrios que corroboram com entendimento supra:

ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 203, INC. V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. I- Em casos como este, no qual se pretende a concessão de benefício assistencial por ser pessoa portadora de deficiência, mister se faz a realização da perícia médica - a fim de que seja demonstrada, de forma plena, ser a parte autora portadora ou não da incapacidade para o trabalho alegada no presente feito. II- Merece acolhida a alegação da demandante, tendo em vista ser indispensável a intimação pessoal da parte para a realização da perícia médica judicial, a fim de assegurar o devido processo legal e o direito à prova, não sendo suprida a irregularidade com a intimação de seu procurador via imprensa oficial. III- Agravo retido provido. Matéria preliminar acolhida. Sentença anulada. Apelação prejudicada quanto ao mérito.

(TRF-3 - AC: 00032769720174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 18/09/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT – PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É entendimento uniforme na Jurisprudência dos Tribunais do país que a perícia é ato personalíssimo e, por tal motivo, a intimação da parte para participar de qualquer de seus atos deve ser pessoal
. 2.Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal do periciando acerca da data e local designados para a realização da perícia técnica. 3.Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM 06322303620158040001 AM 0632230-36.2015.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 25/06/2017, Segunda Câmara Cível – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0007238-15.2000.8.05.0080, Relator (a): Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 06/03/2018 )

(TJ-BA - APL: 00072381520008050080, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO. É imprescindível a intimação pessoal da parte autora para a prova pericial, não sendo aquela suprida pela intimação do procurador, porquanto a perícia médica judicial constitui ato pessoal do periciando.

(TRF-4 - AG: 64407220144040000 RS 0006440-72.2014.404.0000, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 27/01/2015, QUINTA TURMA – grifei)

Sob essa perspectiva,
indiscutível a necessidade de reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação, t
endo em vista que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessária uma avaliação médica acerca dos fatos alegados na inicial.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao
1º
grau
para a intimação pessoal do autor

para comparecer à perícia médica necessária ao deslinde da questão.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (
PA
).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2026